Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela agravada ao aviar contrarrazões[1], oportunidade em que sustentara a perda do objeto recursal defronte a superveniente manifestação no executivo subjacente, oportunidade em que informaram as agravantes o depósito judicial do crédito remanescente e postularam a extinção do cumprimento de sentença em razão da quitação do débito[2], esclareçam as recorrentes, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62687483 (fls. 264/270). [2] - ID Num. 205471017 (fl. 554), Cumprimento de Sentença no 0722885-60.2021.8.07.0001.